Tribunal: STF
Processo: Rcl 81834
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que a aplicação do Tema nº 660 da repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário, não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    A parte embargante alega que a decisão embargada incide em obscuridade e omissão, pois 



    “[a] presente reclamação foi ajuizada com o objetivo de preservar a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial do Tema nº 494 da Repercussão Geral, da Súmula nº 671/STF e do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Os Reclamantes alegaram que a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660, contrariou a autoridade do STF, visto que a matéria já estava consolidada no Tema 494. 



    A decisão ora embargada, contudo, negou seguimento à reclamação, entendendo que não havia ‘teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto’. Além disso, a decisão defendeu que a controvérsia se restringiria a uma análise de norma infraconstitucional, aplicando-se o Tema 660, e que a reclamada se baseou na ilegitimidade dos exequentes.” (e-doc. 21, p. 2).



    No ponto, enfatiza que a decisão embargada incide em omissão, ao “afirmar a aplicabilidade do Tema 660, sem confrontar a tese de que o Tema 494 seria o precedente mais específico e vinculante para o caso concreto” (e-doc. 21, p. 3).



    Articula, ainda, que “a Primeira Turma deste E. STF, no âmbito das Rcls 74.540/RJ e 76.408, Rel. a Ministra Cármen Lúcia, negou provimento aos Agravos Internos da UNIÃO, pelo que julgou totalmente procedente, Reclamações envolvendo casos absolutamente idênticos ao presente”, quanto à “aplicabilidade obrigatória o Tema 494 (e não o Tema 660)”, o que “evidencia manifesta existência de usurpação de competência do STF” (e-doc. 21, p. 2).



    Ao final, requer que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para, suprindo-se os vícios apontados, conceder efeito modificativo à decisão e julgar procedente o pedido formulado na reclamação.



    É o breve relatório.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 660 da repercussão geral, o que, por decorrência lógica, afasta eventual incidência do Tema nº 494 da repercussão geral. Vide: 



    “Quanto ao mais, em síntese, a presente reclamação é usada por Claudinei Moraes da Silva e outros com o objetivo de fazer prevalecer a tese de coisa julgada ao direito do recebimento das diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, reconhecidos na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101. 



    Para tanto, defendem que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do agravo de instrumento nº 5002360-19.2023.4.02.0000/RJ, teria aplicado erroneamente o Tema nº 660 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    De acordo com o narrado na exordial, observo que, em acão coletiva transitada em julgado, a União foi condenada a pagar aos substituídos do sindicato autor as diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19% (processo n.º 0003958- 73.2010.4.02.5101). 



    Em agravo de instrumento interposto em face de acórdão proferido na fase de cumprimento de sentença daquele julgado, o TRF2 deu provimento ao recurso da União, em acórdão assim ementado, conforme consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal Federal:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. URP’S DE ABRIL E MAIO DE 1988. PERCENTUAL DE 7/30 E DE 16,19%. DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. Recurso PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela União, contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, objetivando a execução do julgado proferido nos autos da Ação Coletiva n. 0003958-73.2010.4.02.5101, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, e tramitando perante a 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos valores apontados. 2. Hipótese de execução individual fundamentada no processo no. 0003958-73.2010.4.02.5101, referente à ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) em face da União, em que esta foi condenada "na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09)". 3. Considerando-se que que a inicial não possui elementos mínimos para demonstração da legitimidade dos exequentes, com a demonstração de que seriam abrangidos pelo título coletivo, ou mesmo que seriam representados pelo Sindicato Autor, vez que foram anexados à peça exordial apenas procurações, documentos de identificação e cálculos dos valores supostamente devidos, não sendo possível, portanto, concluir que os exequentes são Policiais Federais, como sustentado na inicial, tendo direito ao reajuste em suas remunerações no índice de 16,19%, em razão dos Decretos-Lei 2.335/87 e 2.425/88, deve ser a execução extinta. 4. Conforme asseverado pela União, “segundo as informações do Departamento de Polícia Federal, nenhum dos exequentes pertencia aos quadros do órgão em 1988, não fazendo jus, portanto, ao índice postulado, confira-se: CLAUDINEI MORAES DA SILVA – INGRESSO NO ÓRGÃO –06/05/2003; CLAUDIO DE ALMEIDA SOARES– INGRESSO NO ÓRGÃO 13/01/1999 CLAUDIO DE ARAUJO LEITE – INGRESSO NO ÓRGÃO – 31/10/1996 CLAUDIO DO CARMO SILVA– INGRESSO NO ÓRGÃO – 1/09/1993 CLEIDE MENEZES DE ARAUJO – INGRESSO NO ÓRGÃO –30/05/2003”, de forma que, “considerando que a decisão executada limitou o pagamento à repercussão financeira nos meses de abril e maio de 1988, de forma não cumulativa, nos termos da Sumula 671 do STF, o servidor dos quadros do Departamento da Policia Federal que ingressou no quadro da Administração após o ano de 1988 (quando ocorreu não só a indevida suspensão da URP como também a reposição do percentual em agosto e novembro daquele ano), não fará jus ao direito conferido pelo título judicial ora estudado”. 5. Agravo de instrumento provido. Execução extinta por ausência de legitimidade dos exequentes. ‘



    Verifica-se, também, que foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660, bem como mantida essa decisão por órgão colegiado do TRF2. A decisão de admissibilidade foi assim fundamentada:



    ‘Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que reconheceu a ilegitimidade dos exequentes sob fundamento de que “a inicial não possui elementos mínimos para demonstração da legitimidade dos exequentes, com a demonstração de que seriam abrangidos pelo título coletivo, ou mesmo que seriam representados pelo Sindicato Autor, vez que foram anexados à peça exordial apenas procurações, documentos de identificação e cálculos dos valores supostamente devidos.’



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF: (...) Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da legitimidade dos exequentes , valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos: (...) Com efeito, o processo de origem constitui-se como cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária nº 0003958-73.2010.4.02.5101, que tramitou perante a 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual a União Federal foi condenada ao pagamento das diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, com a compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente e atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Note-se, entretanto, que a inicial não possui elementos mínimos para demonstração da legitimidade dos exequentes, com a demonstração de que seriam abrangidos pelo título coletivo, ou mesmo que seriam representados pelo Sindicato Autor, vez que foram anexados à peça exordial apenas procurações, documentos de identificação e cálculos dos valores supostamente devidos.



    Assim, não é possível concluir que os exequentes são Policiais Federais, como sustentado na inicial, tendo direito ao reajuste em suas remunerações no índice de 16,19%, em razão dos Decretos-Lei 2.335/87 e 2.425/88. Por outro lado, conforme asseverado pela União, “segundo as informações do Departamento de Polícia Federal, nenhum dos exequentes pertencia aos quadros do órgão em 1988, não fazendo jus, portanto, ao índice postulado, confira-se: CLAUDINEI MORAES DA SILVA – INGRESSO NO ÓRGÃO –06/05/2003; CLAUDIO DE ALMEIDA SOARES– INGRESSO NO ÓRGÃO 13/01/1999 CLAUDIO DE ARAUJO LEITE – INGRESSO NO ÓRGÃO – 31/10/1996 CLAUDIO DO CARMO SILVA– INGRESSO NO ÓRGÃO – 1/09/1993 CLEIDE MENEZES DE ARAUJO – INGRESSO NO ÓRGÃO –30/05/2003”, de forma que, “considerando que a decisão executada limitou o pagamento à repercussão financeira nos meses de abril e maio de 1988, de forma não cumulativa, nos termos da Sumula 671 do STF, o servidor dos quadros do Departamento da Policia Federal que ingressou no quadro da Administração após o ano de 1988 (quando ocorreu não só a indevida suspensão da URP como também a reposição do percentual em agosto e novembro daquele ano), não fará jus ao direito conferido pelo título judicial ora estudado”.’



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.’ (e-doc. 8).



    Por sua vez, o acórdão TRF 2 encontra-se assim ementado:



    ‘AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se seria aplicável o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos; (ii) se caberia a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, as razões recursais do agravo interno encontram-se dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela. 4. No que diz respeito ao requerimento formulado pela parte agravada de imposição de multa, em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero não conhecimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno não conhecido.’ (e-doc. 9).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: (...)



    Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.” (e-doc. 17).



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



     No caso, é evidente que a pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente